Tribunal: TJES
Processo: 0002706-94.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002706-94.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELA LAURA DE ANDRADE

APELADO: LACYR CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍV
E
L.
AÇÃO DE DESPEJO
.
COBRANÇA DE ALUGUEIS.

ILEGITIMIDADE PARA SER PARTE.
NÃO VERIFICADA.

PARTE CONTRATANTE NA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO EM DOBRO. IMPRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. APELANTE INADIMPLENTE COM A
GRANDE
MAIORIA DOS ALUGUEIS. DANO MORAL. NÃO CONSTATADO
.

AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DO DESLIGAMENTO DA ENERGIA PELA APELADA.
HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A apelante figurou como locatária no contrato de aluguel firmado entre as partes. A questão obrigacional avençada entre a locatária (apelante) e terceira pessoa para a realização do pagamento do valor mensal dos alugueis foge à alçada de discussão na ação de despejo
e cobrança
.

2.

A
comprovação do pagamento pela apelante apenas do mês de fevereiro de 2017 não faz incidir a previsão normativa contida no artigo 940 do Código Civil (pagamento em dobra da cobrança indevida), pois é necessária comprovação da má-fé da recorrida, na forma da Súmula 159 do STF, que assim dispõe: cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual art. 940).

3.

Depreende-se a boa-fé da apelada no ajuizamento da ação de despejo e de cobranças de alugueis em razão de ter restado absolutamente incontroverso nos autos a existência de inadimplemento das mensalidades e dos encargos locatícios relativos aos demais meses em que a apelante ficou no imóvel.

4.
I
nexiste grave sofrimento ou lesão à personalidade da apelante que já era inadimplente com a EDP e estava sob risco de corte do fornecimento de energia elétrica e que não comprovou a autoria do dano como proveniente de ato praticado pela apelada, à luz do ônus previsto no art. 373, I, CPC.

5.
Recurso

conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de

recurso de apelação cível
interposto por
GABRIELA LAURA DE ANDRADE

contra
a r. sentença
de
fls.

1
5
7/
160-v
, proferida pelo
magistrado da
2
ª Vara Cível
de
Itapemirim
/
ES,
Dr. BERNARDO FAJARDA LIMA,

que
,
nos autos da “
ação de despejo
”
ajuizada p
or
LACYR CARVALHO DE OLIVEIRA

em face d
a
recorrente
, julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos contidos na inicial
“para condenar a ré a pagar a autora o saldo remanescente em atraso devidos até o dia da desocupação, no montante de RR$7.405,64 (sete mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), acrescidos de juros e correção monetária desde 10.07.2018 (data da última atualização) até a data do efetivo pagamento”.

Por outro lado, quanto
a ação reco
n vencional, fo ram julgado s improcedente s o s pedido s de
pagamento em dobro da mensalidade de fevereiro de 2017 e de
danos morais formulado
s
pela reconvinte.

Por força da sucumbência
(
art. 85, § 2º, do CPC
)
,
o Juízo a quo condenou a apelante

a custas e
honorários de 10% sobre o valor total da condenação, cuja
exigibilidade esta
suspensa por estar amparada pela
G
ratuidade d
a J
ustiça.

A
apelante, em suas razões recursais
de
fls.

163/166

aduz
, em suma,
que
:
(i) "foi confessado pela Autora que o pagamento era de responsabilidade de Maria José dos Campos, bem como informa que direcionou as cobranças a essa, como poderia então em sede de ação de cobrança, direcionar a Apelante"; (ii) "restou comprovado nos autos que houve a cobrança indevida do mês de fevereiro, requerendo seu
pagamento
em dobro"; (iii) "não assiste razão também o indeferimento do pedido de danos morais, pois conforme será demonstrado em sede de audiência a autora confessa que mandou tirar o disjuntor de energia".

Diante disso, pugna seja anulada a sentença por ilegitimidade
para ser parte.
Eventualmente, pede a reforma da sentença para que seja julgada
procedente a reconvenção para condenar a apelante em danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento em dobro do aluguel do mês de fevereiro. Por fim, requer a condenação de honorários sucumbenciais no importe de 20% do valor da causa.

A
recorrid
a
apresentou contrarrazões às fls.
169/171

requerendo
a manutenção integral da sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal inicial permeia à verificação da responsabilidade sobre o pagamento dos alugueis e a consequente avaliação da legitimidade para ser parte da apelante.

A Lei 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, em seu artigo 23, inciso I, estabelece
ser dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado.

A apelante figurou como locatária no contrato de aluguel firmado entre as partes. A questão obrigacional avençada entre a locatária (apelante) e terceira pessoa para a realização do pagamento do valor mensal dos alugueis foge à alçada de discussão na ação de despejo e cobrança.

Tudo levar a crer que essa narrativa da apelante não passa de tentativa de se furtar às obrigações decorrentes do contrato de locação inadimplido. Por essa razão, não se constata a alegada ilegitimidade para ser parte e, consequentemente, motivos para se anular a sentença recorrida.

Giro outro, a comprovação do pagamento pela apelante apenas do mês de fevereiro de 2017 não faz incidir a previsão normativa contida no artigo 940 do Código Civil (pagamento em dobra da cobrança indevida), pois é
necessária comprovação da má-fé da recorrida
, na forma da Súmula 159 do STF, que assim dispõe: cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual art. 940).

Depreende-se a boa-fé da apelada no ajuizamento da ação de despejo e de cobranças de alugueis em razão de ter restado absolutamente incontroverso nos autos a existência de inadimplemento das mensalidades e dos encargos locatícios relativos aos demais meses em que a apelante ficou no imóvel.

Assim, sendo imprescindível a demonstração de má-fé da autora da cobrança para o direito da recorrente à restituição em dobro, e inexistindo êxito quanto à hipótese, inviável a condenação prevista no artigo 940 do Código Civil.

Relativamente ao pleito reconvencional de fixação de danos morais em razão da alegação de que a apelada teria determinado à EDP a retirada do disjuntor de energia da residência locada, a própria recorrente, em seu depoimento judicial, salientou que
"as contas de água e luz eu pagava, mas havia contas em atraso; que eram aproximadamente três contas em aberto",
isto é, havia contas de luz em atraso e era premente o risco de corte no fornecimento de energia pela EDP.

Ademais,
não há prova de que fora a recorrida quem tenha realizado tal retirada
, isto é,
que tenha sido a autora do alegado dano moral sofrido
, haja vista a apelada afirmar em seu depoimento judicial que o “corte de energia ocorreu porque o vizinho foi fazer um desvio no disjuntor pelo funcionário da Excelsa e por isso ocorreu o corte; que ao que saiba, nunca foi retirado o relógio a seu pedido”.

Assim, como bem verificou o Juízo de 1º Grau, inexiste grave sofrimento ou lesão à personalidade da apelante que já era inadimplente com a EDP e estava sob risco de corte do fornecimento de energia elétrica e que não comprovou a autoria do dano como proveniente de ato praticado pela apelada, à luz do ônus previsto no art. 373, I, CPC.

Em resumo, não há razão para a acolhida do pleito recursal de fixação de danos morais, sendo, de rigor, a manutenção da sentença de primeiro grau nos exatos termos em que fora proferida.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação,
mas

NEG
O
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

M
ajoro
a condenação d
a
apelante
ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
,
de modo que tal verba sucumbencial
passa de 1
0
% (
quinze
por cento),
percentual fixado na origem,
para
12
% (
doze

por cento)
sobre
o valor
da condenação
, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.
Suspensa a exigibilidade em razão da recorrente ser amparada pela Gratuidade da Justiça.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12
% (
doze

por cento)
sobre
o valor
da condenação
, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.
Suspensa a exigibilidade em razão da recorrente ser amparada pela Gratuidade da Justiça.

Acompanho o voto de relatoria.